Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-15.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002624-15.2014.8.11.0013 R]
APELANTE: DEUSMIRA RIBEIRO DUARTE SOARES, MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES, MARLI PINHEIRO TORES, ROSICLEIA DA SILVA ATAIDES, ALEXANDRE ROCHA
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, consoante decisão colegiada proferida pela Seção de Direito Público, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, sendo fixado o Tema no 1, litteris:
“[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).
Em que pese não ser admissível a remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública, ex vi art. 11, da Lei no 12.153/2009, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não.
Ante o exposto, em respeito à decisão do colegiada proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo no Tema no 1, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora